Tribunal: TJDFT
Processo: 0728402-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do recibo de depósito e da alegada fraude à execução; (ii) examinar se houve contradição entre os fundamentos e o dispositivo; (iii) avaliar se caberia reexame da prova sob o pretexto de sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam apenas esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não se prestando ao reexame da matéria já decidida (CPC, art. 1.022).
4. O voto embargado enfrentou expressamente as alegações, reconhecendo que o depósito de R$ 79.000,00 correspondia à dívida entre a executada e sua genitora, sem destinatário diverso.
5. Constatou-se que o veículo foi adquirido pela genitora da executada e transferido após o cumprimento de sentença, inexistindo indícios de simulação ou fraude à execução.
6. A contradição que autoriza aclaratórios é aquela existente entre fundamentos e dispositivo, o que não se verificou.
7. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição sanáveis nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta as questões suscitadas e fundamenta adequadamente a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 373, I, 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.838.536, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.9.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.505.977, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.3.2021.